Tribunal: TJDFT
Processo: 0728672-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728672-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. S. L. F. REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO SIMOES FERREIRA FILHO AGRAVADO: AMIL SAUDE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por V.S.L.F. para reformar decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada contra AMIL SAÚDE LTDA, que condicionou a concessão do benefício da justiça gratuita à comprovação da hipossuficiência. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, abra-se vista à Procuradoria de Justiça (art. 178, II, do CPC) e, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator